Tribunal: TJPA
Processo: 0803333-18.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803333-18.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JULISON MORAES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. REFORMA DA DECISÃO. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SUFICIENTES À DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que
rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Julison Moraes De Oliveira por inépcia, objetivando o recebimento da exordial acusatória com o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o recebimento da peça acusatória referente ao crime do art. 147-B, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. À luz do
art. 395, do CPP, a exordial acusatória deverá ser rejeitada quando manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal e faltar justa causa para o exercício da ação penal.

4.
In casu
, a narrativa da denúncia está de acordo com a tipicidade penal e a imputação lastreada em um mínimo de provas que demonstre a sua viabilidade, não havendo que se falar em manifesta inépcia ou até mesmo falta de justa causa para o exercício da ação penal. Imperiosa a reforma da decisão recorrida, de modo a não causar o cerceamento do direito da acusação de produzir provas acerca de suas alegações. Precedente do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso ministerial provido, para receber-se a denúncia oferecida em desfavor de Julison Moraes De Oliveira pela prática, em tese, do delito do art. 147-B, do CP, determinando-se o prosseguimento do feito

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso
ministerial, para receber-se a denúncia oferecida em desfavor de Julison Moraes De Oliveira pela prática, em tese, do delito do art. 147-B, do CP, determinando-se o prosseguimento do feito, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, termo no ID – 25705680, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém (ID – 25705679), que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de JULISON MORAES DE OLIVEIRA por inépcia.

Nas razões recursais (ID – 25705683), o
Parquet
alega que a peça acusatória atende integralmente os requisitos legais e que, na fase do recebimento desta, se exige apenas indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, razão pela qual requer a reforma do
r. decisum
e, via de consequência, o recebimento da exordial com o prosseguimento do feito.

Em contrarrazões (
ID - 25705684
), a defesa pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 25705686), o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID – 27059667), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passar
ão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Extrai-se da denúncia (ID – 25705640) o que segue:

“Narram os presentes autos que no dia 03/10/2022 as 20:50 horas, a vítima ANTONIETTE CONCEIÇÃO DE MARIA FREITAS COELHO, sofreu VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA em residência particular localizada em Avenida Visconde de Souza Franco, N° 1258, Edifício El Greco, apto 203, CEP: 66053000, pelo ex companheiro, JULISON MORAES DE OLIVEIRA, ora denunciado, por estar causando dano emocional ou prejuízo à saúde psicológica.

Consta nos autos que a vítima vem sofrendo violência psicológica, junto com os seus filhos, relata também que é xingada de vários palavrões aonde é denegrida a imagem da vítima e a diminuição dela como mulher. A vítima diz que está separada do acusado faz 2 anos, e relata que conviveu com ele por 10 anos, onde teve dois filhos, um de 11 anos e uma de 5 anos, advindos do relacionamento do casal. A vítima diz ainda que o acusado realiza agressão verbal à família da vítima através de mensagens no whatsapp direcionadas a vítima. Afirma que tem a guarda compartilhada de seus filhos com o acusado, e ressalta que o acusado passou em um concurso público para auditor fiscal para este Estado e que a vítima veio junto com ele. O acusado ameaça a vítima dizendo que irá entrar na justiça contra a vítima para diminuir a pensão e tirar a guarda das crianças. A vítima diz que não quer pedir medidas protetivas, pois sempre tem contato com o acusado por causa dos filhos, porém, deseja representar criminalmente contra ele por não querer mais sofrer esse tipo de violência. Por fim, a vítima diz que que ter somente um contato mínimo para falar de assuntos em relação aos seus filhos, pois relata que está sofrendo com essas agressões verbais e que está atingindo sua saúde mental, e que devido isso está sendo acompanhada por terapeuta psicológico.

Diante dessa situação, a vítima temendo por sua integridade física e psicológica, não vê outra alternativa que não seja recorrer as autoridades competentes para apurar o fato e tomar as devidas providências. (...)”

O recorrido
foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 147-B,
caput
, do CP, tendo sido a peça acusatória recebida em um primeiro momento (ID – 25705641) e, após a apresentação da resposta à acusação, rejeitada (
ID – 25705679)
, sob o argumento de inépcia, quando então foi interposto o presente recurso pelo
dominus litis
, que passo a analisar detidamente:

De início, insta consignar que, na atual etapa processual, não cabe o aprofundamento da análise do mérito da acusação, mas tão somente a sua viabilidade, diante do contexto fático-probatório trazido aos autos.

A meu ver, assiste razão ao
Parquet
.

Na esteira do que dispõe a legislação penal vigente, tem-se que
o(a) magistrado(a) poderá rejeitar a denúncia
se configurada qualquer das
hipóteses
dispostas no
art. 395, do Código de Processo Penal
, quais sejam: 1) manifesta inépcia; 2) falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; e, 3) falta de justa causa para o exercício da ação penal.

Não evidenciadas quaisquer das referidas situações, a peça acusatória deverá ser recebida e determinada a citação do acusado para respondê-la no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o art. 396, do CPP
[1]
, como é a hipótese dos autos.

Isto porque,
como se pode ver no destaque acima,
a
denúncia preencheu os requisitos do art. 41
[2]
, do CPP
, estando o fato criminoso descrito (suposta violência psicológica praticada contra a ex-companheira), com todas as suas circunstâncias, o acusado qualificado, a conduta individualizada (em tese, perpetradas agressões verbais, ameaças, etc.), com submissão ao tipo penal, possibilitando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, além do rol de testemunhas apresentado.

De igual modo,
há indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva
, evidenciados pelo boletim de ocorrência policial, depoimento extrajudicial da suposta vítima (de relevante valor probatório em crimes de gênero) e de diversos “prints” do aplicativo WhatsApp.

Portanto, estando a
narrativa da exordial acusatória de acordo com a tipicidade penal e apresentando-se a imputação lastreada em um mínimo de provas que demonstre a sua viabilidade
, como acima anotado,
não há que se falar em manifesta inépcia
ou até mesmo falta de justa causa para o exercício da ação penal, sendo o caso de reformar a decisão objurgada, de modo a não causar o cerceamento do direito da acusação de produzir provas acerca de suas alegações.

Assim, aliás, decidiu recentemente esta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recebimento da denúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, prescindindo de certeza sobre a responsabilidade penal do acusado, exigindo-se apenas a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva
.

A rejeição da denúncia é medida excepcional, limitada às hipóteses previstas no art. 395 do Código de Processo Penal, inexistentes no caso concreto.

A exordial acusatória demonstra a justa causa para a deflagração da ação penal, com lastro probatório mínimo extraído das provas colhidas no inquérito policial
.

A análise aprofundada sobre a existência de dolo específico e dano psicológico relevante deve ser realizada durante a instrução processual, não sendo exigível, nesta fase, laudo pericial técnico.

(...)

A narrativa da denúncia é suficiente para o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo possível a identificação da conduta imputada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. (...)”
(TJ/PA, 0815103-37.2025.8.14.0401, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Jorge Luís Lisboa Sanches, j. 18/09/2025) (grifo nosso)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial, para receber a denúncia oferecida em desfavor de Julison Moraes De Oliveira pela prática, em tese, do delito do art. 147-B, do CP, determinando-se o prosseguimento do feito.

É como voto.

[1]

Art. 396
. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

[2]

Art. 41
. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Belém, 30/10/2025